Tribunal: STF
Processo: Rcl 45653
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 56 DA SÚMULA – DESRESPEITO – PEDIDO – PROCEDÊNCIA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    A Defensoria Pública do Estado de São Paulo formalizou reclamação, em benefício de Aldinei Roberto Camilo, asseverando haver o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Franco Rocha, no processo nº 1002760- 92.2020.8.26.0198, inobservado o teor do verbete vinculante nº 56 da Súmula do Supremo. 
    Narra que, embora o Juízo da Execução Criminal tenha deferido progressão ao regime de cumprimento semiaberto, a decisão não foi cumprida, mantida a custódia em unidade destinada ao fechado, em situação de superlotação. Discorre sobre o contexto carcerário nacional e o quadro de crise surgido a partir do novo coronavírus.
    Aponta contrariedade ao enunciado, uma vez que a ausência de vaga em estabelecimento penal apropriado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Sustenta configurado excesso. Menciona a edição, pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução nº 62/2020. 
    Requereu, no campo precário e efêmero, a colocação em custódia domiciliar ou em regime aberto e a dispensa do uso de tornozeleira se não disponível o equipamento. Busca a confirmação da providência.
    Vossa Excelência, em 23 de fevereiro de 2021, deferiu medida acauteladora para determinar a custódia em estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto e, caso inexistente ou na falta de vaga, o aberto ou, se ausente casa de albergado ou similar a possibilitar o pernoite, a prisão domiciliar.
    O Ministério Público Federal manifesta-se pelo prejuízo do pedido. Sustenta a perda superveniente do objeto.
    O Juízo sublinha a remoção para unidade prisional compatível com o regime semiaberto. 
    2. O Supremo, ao apreciar, na sistemática da repercussão geral, o recurso extraordinário nº 641.320/RS, fixou tese nos seguintes termos: 
    a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;
    b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”); 
    c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 
    Cabe à autoridade reclamada observar as balizas assentadas no verbete vinculante, viabilizando a prisão em unidade apropriada ou implementando regime menos gravoso. 
    3. Julgo procedente o pedido, confirmando a medida acauteladora, para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Franco Rocha, no processo nº 1002760- 92.2020.8.26.0198, seja assegurada custódia em estabelecimento adequado ao regime semiaberto. Caso inexistente ou na falta de vaga, cumpre implementar o aberto. Ausente casa de albergado ou similar a possibilitar o pernoite, surge viável a prisão domiciliar.
    4. Publiquem.
Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator